Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720123-13.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HC PNEUS S/A APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A D E S P A C H O Intime-se o Apelante (HC PNEUS S/A) para que informe se houve o cumprimento do acordo acostado às fls. 1/3 ID 10469910, cuja última parcela venceu em janeiro de 2019. Sem prejuízo, esclareça o recorrente fundamentadamente se tem interesse no prosseguimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator